Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744734-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB EMBARGADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Embargos de declaração opostos pela Associação dos Aposentados da CEB – ASAPEC/DF (ID 64991285). Aos embargados. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES